Tribunal: TJSP
Processo: 1003354-35.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO – BENS IMÓVEIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória julgada parcialmente procedente para rescindir os contratos entre as partes – Recurso da autora buscando a condenação da parte contrária ao pagamento das indenizações pretendidas – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Dilação probatória que não se

Ementa:
APELAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO – BENS IMÓVEIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória julgada parcialmente procedente para rescindir os contratos entre as partes – Recurso da autora buscando a condenação da parte contrária ao pagamento das indenizações pretendidas – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Dilação probatória que não se fazia necessária para o deslinde do feito – Administração de locação de mais de 20 imóveis – Inadimplemento de parte dos locatários – Parte dos contratos de administração firmados que previam a garantia de aluguel até o ajuizamento de ação judicial – Requerida que não logrou demonstrar o pagamento dos aluguéis inadimplidos, cujos contratos previam a garantia – Ônus da parte requerida, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC – Dever de indenização, neste ponto, configurado – Danos morais indevidos – Inadimplemento contratual que, no caso, não enseja a reparação pretendida – Situação que não ultrapassou o mero aborrecimento e dissabor – Lucros cessantes não comprovados – Sentença parcialmente reformada – Ônus da sucumbência redistribuído – Recurso parcialmente provido.